Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Vistos. A agravante, que é pessoa jurídica, formula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado no bojo do presente recurso, embora embora tenha com as custas do ajuizamento da ação, ao que se soma às custas da interposição de recurso especial e do prosseguimento do cumprimento de sentença. Dessa forma, concedo à parte agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, a anunciada situação de hipossuficiência econômico-financeira. Intime-se. Cumpra-se.